Tribunal: TJMT
Processo: 1031516-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031516-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO.

Sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1031516-17.2020.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Allianz Brasil Seguradora S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
Allianz Brasil Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 22.714,74, acrescidos de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal, ausência de reclamação administrativa e de análise dos danos causados por parte da aqui apelante.

Acrescenta que se mantida a sentença o termo inicial de incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, porquanto não há mora por parte da concessionária.

Pugna pelo provimento do apelo
.

Contrarrazões no id. 112527538, em que se defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
Allianz Brasil Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 22.714,74, acrescidos de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a falta de responsabilidade da requerida, aqui apelante, concessionária de energia elétrica, e a falta, ainda, de comprovação dos alegados danos materiais eventualmente causados aos aparelhos dos segurados da autora apelada.

Cuida-se, pois,
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, de valor pago, pela seguradora, título de cobertura de Seguros
, proposta por
Allianz Brasil Seguradora S.A
, aqui apelada,

em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$
22.714,74
,
que pagou aos seus segurados a titulo de indenização de equipamento elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

Pois bem.
De início, se
m razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto a exigência como pressuposto da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito, também sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua petição inicial com comprovação das apólices, sinistro e data, além de ter apresentado laudos técnicos e orçamentos do segurado, com especificação e equipamentos, motivo dos danos e valores.

Moura Martins e Cia Ltda.
,
apólice
5177201971180042379 – Empresarial – 22/07/2019 – 22/07/2020, com
laudo técnico

e orçamento
emitidos pela empresa
MB Assistência e Segurança Eletrônicos
, que identificam os aparelhos e os danos, bem assim as Notas Fiscais de cada objeto que foi substituído (Ids 112527474 – 112527476 – 112527477).

Logo, não se verifica eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto à requerida, aqui apelante, foi dado conhecimento de toda a situação, inclusive, dos documentos referentes ao segurado da autora apelada, cujos fatos e fundamentos não foram desconstituídos.

A requerida, para comprovar que não ocorreu a falha da prestação dos serviços nos períodos indicados pela autora, ateve a apresentar histórico de contas e ordens de serviço do cliente.

Aliás, ao ser intimada para especificar provas, a requerida, aqui recorrente, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Certidão – Id. 112527529).

Com acerto, portanto, a sentença impugnada, inclusive ao reconhecer a responsabilidade objetiva da requerida (
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal)
, aqui apelada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada. Veja-se (Id. 112527530):

“(...) Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

Entretanto, extrai-se do laudo técnico de id. 34959101, pág. 02 que os equipamento foram danificados por descargas elétricas.

Assim, denota-se que o laudo técnico carreado na inicial demonstra que o segurado tive prejuízo com falha energia elétrica, fornecida pela requerida.

Competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a sobrecarga da energia elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que não resta comprovada falha da prestação do serviço, cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Convém registrar ainda que a parte requerida foi instada a especificar as provas que pretendia produzir e quedou-se inerte conforme certidão de id. 65168141, ressalta-se ainda que a requerida poderia ter apresentado seus históricos/registros de atividade/interrupção dos períodos alegados, todavia, não o fez. Cabe registra que os documentos de id. 40166752 não ser documento hábil a confirmar suas alegações, vez que a reprodução da tela de computador é feita de forma unilateral. Além do mais os documentos de ids 37508840 e 37509193 trata-se apenas de histórico de contas do cliente e ordens de serviços.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados no equipamento do segurado, em decorrência da falha na rede elétrica, configurado está o dever de indenizar.

A seguradora se sub-rogou nos direitos dos segurados, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo
jus,
desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. (...)”

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de ação de indenização por acidente de trânsito, a seguradora detém o direito de regresso contra o causador dos danos. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que iniciou as colisões. TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA, OS JUROS MORATÓRIOS, ASSIM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,
que
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de R$ 22.714,74, acrescidos de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022